Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR APÓS PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A lide na qual se originou o presente Conflito de Competência versa sobre relação de consumo, pois se trata de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de inclusão indevida do nome do Autor da plataforma SERASA – Limpa Nome.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. Inaplicável à espécie a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda, tendo a ação sido ajuizada no foro de eleição do contrato.
4. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu.
5. Após a distribuição do processo, a competência relativa também não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43).
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, o Suscitado.